Tribunal: TJSP
Processo: 1005957-46.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Contratação de novo plano de saúde pela empregadora da autora – Insurgência quanto à rede credenciada, que não abarca o hospital em que vinha realizando tratamento pós-operatório – Inexistência de ato ilícito – Requerida que indicou estabelecimento hospital apto a realizar o procedimento, bem como a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Contratação de novo plano de saúde pela empregadora da autora – Insurgência quanto à rede credenciada, que não abarca o hospital em que vinha realizando tratamento pós-operatório – Inexistência de ato ilícito – Requerida que indicou estabelecimento hospital apto a realizar o procedimento, bem como a possibilidade de reembolso caso se realize o tratamento fora da rede credenciada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.